Tribunal: STF
Processo: Rcl 40557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Reclamação. Busca e apreensão. Crimes contra a honra. ADPF 130. Indícios de financiamento de divulgação de notícias falsas. Ausência de aderência.
1. O Supremo Tribunal Federal tem adotado postura flexível na admissão de reclamações em matéria de liberdade de expressão. No julgamento da ADPF 130, o Tribunal proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
2. A liberdade de expressão desempenha essencialmente três papeis: (a) garante a manifestação da própria opinião, como corolário do direito da personalidade; (b) assegura um mercado livre de ideias, em busca das verdades plurais da vida democrática; e (c) permite que as pessoas participem livremente do debate público e votem esclarecidamente. 
4. A verdade não tem dono. Mas a mentira deliberada, financiada e concertada tem dono e não se enquadra no direito fundamental à liberdade de expressão. 
5. Na ADPF 130 não se tinha em consideração a atuação de grupos ou agentes especializados na divulgação de notícias falsas injuriosas.
6. Reclamação a que se nega seguimento, por ausência de aderência ao paradigma apontado.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Diógenes Silva Brandão, contra decisão que, na Medida Cautelar 0007292-35.2020.8.14.0401, determinou a busca e apreensão domiciliar em desfavor do reclamante, para averiguação da prática dos crimes de injúria, difamação e associação criminosa, supostamente configurados pela publicação de notícias em seu blog, tendo como vítima o Governador do Estado do Pará, Helder Zahluth Barbalho.
    2. O reclamante alega afronta à autoridade do julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 130. Afirma que mantém um blog de notícias no qual publica textos e reportagens críticos ao governo, sempre com identificação de autoria, na grande maioria embasados em informações do Diário Oficial do Estado ou em dados colhidos em depoimentos em redes sociais, bem como a partir de sua análise do quadro político. Alega que foi intimado para prestar depoimento perante a Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos, ocasião em que confirmou a autoria do conteúdo publicado em seu blog. Ato contínuo, informa o autor, foi surpreendido em sua residência, na manhã do dia 28.04.2020, por policiais que realizaram busca e apreensão em seu domicílio. 
    3. Defende a ilegalidade da medida, já que não teria sido fornecida cópia da decisão autorizadora da medida, além de não haver descrição dos motivos da sua decretação. Conjuntamente à petição inicial, apresenta fotos de sua casa após a abordagem e argumenta que, além de computadores, foi apreendido o seu modem, impedindo-lhe o acesso à Internet. Relata que não foi informado de quais publicações seriam falsas, de modo que não saberia sequer qual teria sido o suposto fato criminoso investigado. Por fim, argumenta que a medida configura censura imposta pelo Governador do Estado do Pará, que lesiona a liberdade de expressão jornalística, bem como o sigilo das fontes e, por isso, viola a autoridade do que decidido por esta Corte na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto.
    4. O órgão reclamado prestou informações (docs. 15-50).
    5. O Estado do Pará requereu ingresso no feito como terceiro interessado (doc. 53). O pedido foi negado, por não ser o Estado parte no processo subjetivo em tramitação na origem, requisito imprescindível para o reconhecimento de interesse processual em reclamação (doc. 55).
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, por ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por violado, em parecer assim ementado (doc. 57):
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR A PARTIR DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIMES. AFRONTA AO JULGADO NA ADPF 130. FALTA DO REQUISITO DA ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”
    7. Submeti o feito à Presidência para análise da prevenção ou não do Ministro Celso de Mello para a relatoria do presente feito, por ter sido a ele distribuída a Rcl 40.508, ajuizada por Eduardo Cunha, contra o mesmo ato reclamado. O Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, reconheceu a conexão entre os feitos; porém, em virtude da aposentadoria do Ministro Celso de Mello, manteve a distribuição do feito ao meu gabinete, bem como determinou que a Rcl 40.508 fosse a mim redistribuída, nos termos do art. 67, §11, do RISTF. 
    8. É o relatório. Decido.
    9. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Nos termos do art. 988, III, do CPC, caberá reclamação para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    10. No caso concreto, o paradigma apontado como violado é o acórdão prolatado pelo STF na ADPF 130, em que foi declarada a não recepção em bloco da Lei de Imprensa (ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno). Em tal julgamento, o Tribunal proibiu a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
    11. Como decorrência dos fundamentos adotados no referido precedente, o STF tem sido flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.
    12. Apesar dessa posição privilegiada, há situações excepcionais em que a liberdade de expressão acaba por se tornar um pretexto para condutas ilícitas. Direitos fundamentais não podem servir como escudo protetivo à prática de atividades criminosas.
    13. Acerca dos potenciais conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, já dediquei um estudo acadêmico, em que defendi a aplicação de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação[1].
    14. O primeiro dos critérios a ser levado em consideração, portanto, é o da veracidade do fato noticiado. A informação que goza de proteção constitucional é a verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor. Os responsáveis pela divulgação de notícias têm o dever de apurar, com boa-fé e dentro de critérios de razoabilidade, a correção do fato ao qual darão publicidade.
    15. Não se trata, ressalto, de uma verdade objetiva, mas subjetiva, subordinada a um juízo de plausibilidade e ao ponto de observação de quem a divulga. Para haver responsabilidade, é necessário haver clara negligência na apuração do fato ou dolo na difusão da falsidade.
    16. Sob essa perspectiva, existem, no caso concreto, indícios de que não houve apenas negligência na apuração de fatos, mas de que há uma atuação concertada voltada à divulgação de informações deliberadamente falsas.
    17. De acordo com o relatório de inteligência da Polícia Civil do Estado do Pará, o reclamante seria um dos colaboradores – juntamente com Ronaldo Brasiliense e Alex Fiuza de Mello – do site Parawebnews, cujo domínio é de propriedade de Eduardo Cunha.
    18. Em uma das notícias compartilhadas pelo reclamante, aparece uma mulher idosa deitada sobre um saco preto, que estaria, conforme afirmado pela pessoa responsável pelas imagens, no necrotério de um hospital, embora ainda viva. De acordo com o reclamante, ela estaria em um “saco para cadáveres” a família somente teria descoberto que ela estava viva ao abrir o saco. Na verdade, a idosa, embora estivesse no hospital, não se encontrava no necrotério, nem teria sido fechada dentro do saco.
    19. Também foi divulgada notícia em que se afirma que o Governador do Pará estaria realizando campanha eleitoral em meio à pandemia da Covid-19, quando, em verdade, o vídeo teria sido gravado antes da decretação das medidas sanitárias pelas autoridades competentes, induzindo a população em erro.
    20. A Polícia Civil narra que notícias falsas, como estas, são divulgadas conjuntamente pelos agentes envolvidos, que atuam concertadamente. Mais do que isso, há indícios de recebimento de pagamentos para a realização de tal atividade.
    21. Neste sentido, aponta a existência de diálogos em que Eduardo Cunha cobra valores de Orly da Costa Bezerra, proprietário de empresa de comunicação que prestou serviços a vários políticos do PSDB, que fazem oposição ao Governador do Estado do Pará. Na conversa, Eduardo Cunha indica que repassaria os valores assim que os recebesse da Prefeitura de Belém. Orly da Costa Bezerra também encaminha notícias contra o governo a serem publicadas por Eduardo Cunha.
    22. Além disso, Eduardo Cunha pagaria pelo impulsionamento das mensagens, mediante pagamento a plataformas específicas, com o objetivo de conferir-lhes maior alcance.
    23. A existência de quadrilhas e/ou agentes especializados na divulgação de notícias falsas e injuriosas tem sido motivo de preocupação crescente em tempos atuais, dado seu potencial nocivo não somente à honra subjetiva das pessoas, mas, muitas vezes, a bens jurídicos difusos, como a democracia e até mesmo a saúde pública. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a gravidade da divulgação de notícias falsas como meio de tentar intimidar o livre exercício do Poder Judiciário na ADPF 572, especialmente por meio de ataques massivos, concertados e financiados (Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.06.2020).
    24. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas de grupos ou agentes especializados na divulgação sistemática de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. A irresignação do reclamante, portanto, deve ser deduzida por meio dos recursos ordinários, mostrando-se indevida a invocação da referida ADPF como paradigma.
    25. Vale ressaltar que também a Rcl 40.508, ajuizada contra o mesmo ato questionado neste feito, teve seguimento liminarmente negado pelo Ministro Celso de Mello, por ausência de violação dos fundamentos da ADPF 130.
    26. Ressalto que as considerações formuladas nesta decisão não implicam juízo definitivo sobre a caracterização de crime na divulgação dessas notícias. Caberá ao Ministério Público e ao juízo de origem, após a conclusão do inquérito, avaliar a conduta do reclamante. O que se destaca nesta reclamação, tão somente, é que a hipótese não se encaixa no paradigma da ADPF 130.
    27. Finalmente, não subsiste a alegação de que o autor desconhece os motivos pelos quais está sendo investigado, uma vez que as informações trazidas pelo órgão reclamado apontam que foi deferido o acesso aos autos ao advogado do autor, em decisão devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, transcrevo trecho da referida decisão (doc. 34):
    “Preliminarmente, consigno que tal procedimento, solicitação de informações quanto ao exaurimento da medida, é corriqueiro nesta Vara Especializada, em vista da natureza sigilosa das medidas cautelares que são de sua competência, conforme precedentes: 0028575-56.2016.814.0401, 0023966- 93.2017.8.14.0401, 0021214-51.2017.814.0401, 0000710-24.2017.814.0401 e 0007863- 74.2018.8.14.0401. 
    A publicidade dos atos processuais constitui fundamento para segurança das partes, ou seja, em regra todo ato deve ser público, sendo necessário a decretação do sigilo excepcional quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, conforme inciso LX, da CF/88.
    Pelos argumentos trazidos pela autoridade policial não vislumbro, por ora, hipótese para decretação do sigilo pretendido no inquérito policial, o que não atinge o sigilo das medidas cautelares incidentais, posto que nessa fase o contraditório é diferido. 
    De outro lado, em que pese os argumentos aduzidos pela autoridade policial, não justificarem a decretação do sigilo no inquérito policial nº 00323/2020.100006-6, a inviabilidade do acesso aos autos é medida que se impõe quanto as diligencias em curso, não efetivadas e elementos ainda não documentados. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal em remansosa jurisprudência, declarou não haver violação à Súmula 14 da E. Corte ou ao Estatuto da Advocacia, a inviabilidade do acesso pela defesa a procedimentos investigatórios não concluídos: Rcl 30.957, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 29.858, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 22.062 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    Sendo assim, ante a informação oficial do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, pelo contexto fático e fundamentação ao norte declinadas, DEFIRO o pedido formulado pelo causídico, devendo ser assegurado ao requerente Daniel Augusto Bezerra de Castilho – OAB/PA - 13.378 e demais advogados que constem na procuração, o acesso integral dos presentes autos nº 0007292-35.2020.8.14.0401. 
    E ainda, INDEFIRO o pedido de decretação do sigilo policial do inquérito nº 00323/2020.100006-6, devendo ser vedado o acesso a peças de diligências ainda em andamento, relatórios de investigações e elementos ainda não documentados e medidas cautelares pendentes de cumprimento, no intuito de evitar prejuízo as investigações e preservar a eficácia das medidas. 
    Em tempo, considerando o Regime Diferenciado de Trabalho (RDT) instituído pela Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, bem como, todas as peças dos autos estarem digitalizadas DETERMINO que seja encaminhado, imediatamente, para o e-mail do advogado habilitado todos os documentos referentes a presente medida cautelar (representação policial, anexos da representação, parecer do Ministério Público, decisão interlocutória, mandados, despachos, certidões, etc.).”
    28. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] “Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação”. Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129.